Tribunal: TJDFT
Processo: 0701644-04.2018.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701644-04.2018.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAYS RIBEIRO AVELINO, THAIS NUNES DE MENESES, RAIMUNDO CARLOS LIMA PEREIRA, MARIO COSTA FREITAS, MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA SILVA, MARFISA ROSA AZEVEDO, LUIZ FERREIRA DOS SANTOS, DULCE DE SOUZA NOGUEIRA FREITAS, CLEUBER TEODORO DE REZENDE, BRUNO SANT ANA DE ROSA, BRENNO ROCHA BATISTA, ANDRE DE SOUZA OLIVEIRA MAGELA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos do processo no 0746054-36.2018.8.07.0016 que indeferiu o pedido de tutela de urgência que objetivava suspender a exigibilidade do débito tributário referente à incidência do ICMS sobre valores pagos a título de Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) ou Distribuição (TUSD). Em consulta aos sistemas eletrônicos deste Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença no processo originário, julgando improcedentes o pedido. A jurisprudência das Turmas Recursais se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença, pois fica afastado o interesse em relação à decisão sobre a antecipação de tutela, que é objeto de recurso. Desse modo, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto restando prejudicado o presente recurso. Diante do expendido, JULGO PREJUDICADO o presente Recurso de Agravo pela perda superveniente do seu objeto, no inciso XV do artigo 11 do RITRJE deste Tribunal, e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito